Tribunal: STF
Processo: RE 1259022
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Ação declaratória c/c indenização por danos materiais taxa de coleta de resíduos sólidos do Município de Belo Horizonte majoração do tributo pelo Decreto nº 15.433/13 contrariedade ao disposto no art. 150, I, da Constituição da República, e no art. 97, §1º, do Código Tributário Nacional afronta ao princípio da reserva legal o aumento determinado pelo Decreto Municipal não corresponde à mera atualização monetária restituição do valor pago a maior nas condenações oriundas de relação jurídico-tributária devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário aplicabilidade das Súmulas n° 162 e 188 do STJ os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença a correção monetária deve incidir desde o recolhimento do tributo recurso parcialmente provido”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No apelo extremo, o recorrente alegou ter havido violação do art. 150, I, da Constituição Federal. 
    Afirma que a fixação do valor da TCR de 2014 a 2018 encontra amparo na Lei municipal nº 8.147/2000, a qual estabeleceria que o custo previsto do serviço deve ser rateado entre os contribuintes, levando em consideração a frequência e o número de economias existentes no imóvel. Diz que os Decretos nºs 15.433/13, 15.828/14, 16.184/15 e 16.524/16 apenas consignaram valores obtidos a partir da utilização da fórmula prevista na mencionada lei para o cálculo da taxa. Assevera que a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) apurou o custo total do serviço para o exercício fiscal de 2014, custo esse que teria sido utilizado no cálculo da exação. Da óptica do recorrente, “não há o que se falar que o reajuste efetuado quanto à TCR deveria ser restringir aos índices oficiais de correção monetária”. Sustenta, em suma, não ter havido “majoração da referida taxa e sim de ajuste do próprio cálculo, efetuado com base na legislação concernente ao caso”.
    Decido. 
    Irresignação não merece prosperar.
    Em primeiro lugar observo que a orientação da Suprema Corte é no sentido de que a majoração de tributos “não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária” (Tema 211). 
    Na espécie, o município recorrente alega que o valor fixado para a TCR para os exercícios financeiros de 2014 a 2018 decorreu do propugnado em lei material e formal, mais precisamente o disposto no artigo 23 da Lei Municipal nº 8.147/2000. 
    A instância a quo, analisando o Decreto Municipal 15.433/2013, entendeu que a majoração da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos da municipalidade não atendeu os parâmetros de cálculo fixados na Lei nº 8.147, de 2000 e que teria extrapolado os índices oficiais de correção monetária, com afronta ao princípio da legalidade. 
    Como se vê, a instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional local pertinente. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. OBSERVÂNCIA OU NÃO PELO DECRETO MUNICIPAL DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL LOCAL (LEI N. 8.147/2000 E DECRETO N. 15.433/2013). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.234.987/MG-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe 20/03/20).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) . 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 983.650/MG-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 21/06/18).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MAJORAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE nº 1.254.963/MG-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 15/05/20).
    No mesmo sentido: RE nº 1.235.929/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/5/20.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente